Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726664-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS VINICIUS BARBOSA BARROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JONAS VINICIUS BARBOSA BARROS (paciente), em face da decisão (ID 48624669, p. 59/61) proferida pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, no processo no 0710257-44.2023.8.07.0009, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 500,00. A liminar foi deferida pelo Des. Sandoval Oliveira, em Plantão Judicial, para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento da fiança (ID 48626336). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR